Tribunal: STF
Processo: AI 165470
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356. CORREÇÃO MONETÁRIA DO
DEPÓSITO ELISIVO DA FALÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, "CAPUT", E INCISO XXXV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Ao interpor o Recurso Especial, para o Superior Tribunal de
Justiça, a recorrente, ora agravante, não suscitou a questão
relativa ao cabimento, também, da correção monetária do depósito
elisivo da falência.
        Naturalmente porque o acórdão estadual igualmente não a
enfrentara.
2.      Sendo assim, não estava o Superior Tribunal de Justiça
obrigado a examiná-la, sem o devido prequestionamento.
        Por isso mesmo, ao receber os segundos Embargos
Declaratórios, no que concerne ao tema da correção monetária do
depósito elisivo, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça não
enfrentou o mérito dessa questão, porque não havia sido examinada no
acórdão estadual. E ainda considerou possível seu exame pelo Juiz da
execução, como questão incidente desta.
3.      Ora, nesse ponto, o acórdão limitou-se a resolver mera
questão processual.
4.      Não há nisso violação direta ao princípio constitucional da
isonomia, nem denegação de prestação jurisdicional.
5.      Se houve, ou não, boa interpretação das normas processuais,
que são infraconstitucionais, é questão que refoge à competência do
Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário (art. 102, III,
da C.F.).
6.      Ademais, se o acórdão estadual feriu o princípio da
isonomia, ao admitir a correção monetária do débito da recorrente,
sem ressalvar a do depósito elisivo, então haveria a vencida de
interpor Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal,
sobre esse tema constitucional. E não aguardar o desfecho do Recurso
Especial, no Superior Tribunal de Justiça, para só então suscitá-lo.
7.      Agravo improvido.